Tribunal: TJES
Processo: 5002206-45.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002206-45.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUIZA ELZA SAMPAIO MOTTA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE BAIXA NA INSTALAÇÃO. NOVA LIGAÇÃO SEM O CONHECIMENTO/CONSENTIMENTO DO ANTIGO TITULAR. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO E EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 14.905/24. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Vistos em Inspeção

Em síntese, aduziu a parte autora que no ano de 2022, residiu por um mês em uma casa alugada, localizada no bairro Mar Azul, no período de 10/05/2022 a 10/06/2022. Neste período teve os serviços de energia elétrica prestados pela requerida. Narrou que ao sair do imóvel requereu a baixa da instalação com a retirada do relógio, o que foi feito pela requerida em 16/06/2022. Informou que, posteriormente, ao se mudar para outra residência requereu a ligação de energia em seu nome, o que foi negado, em razão de débitos relativos a seis contas de energia do imóvel antes referido. Aduz que foi informado que o proprietário do imóvel requereu nova ligação em seu nome.

O juízo sentenciante assim concluiu:

Isto posto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, confirmando a decisão liminar deferida, para declarar a nulidade da dívida objeto dos autos referentes as contas de consumo de energia elétrica, relativo ao período de julho a dezembro de 2022, registrado no nome da autora e condenar a parte requerida a se abster de cobra-la por qualquer meio.

Ainda,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para condenar a parte requerida a pagar a parte autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de reparação pelos danos morais, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-e, em conformidade com o RE 870942-STF, julgado 20/11/2017, a partir do presente arbitramento, em conformidade com a Súmula 362, do STJ.

Nas razões recursais, a EDP deduziu, preliminarmente, o pedido de reconhecimento de erro material da sentença diante da alteração legislativa disposta na Lei nº 14.905/24, que modificou os artigos do Código Civil, devendo ser aplicados correção monetária pelo IPCA e juros pela SELIC, deduzido o IPCA, no que tange a condenação à título de danos morais. Quanto ao mérito, aduziu a ausência de falha na prestação dos serviços e, consequentemente, a inexistência do dever de indenizar. Assim, requereu a improcedência dos pedidos autorais.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Inicialmente, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a parte recorrente não comprovou, de
forma segura,
a regularidade no pedido de religação do relógio em nome do recorrido.

A controvérsia reside na alegação do recorrente de que a parte recorrida teria solicitado nova ligação em 28/06/2022, o que é negado pela parte esta, afirmando ainda que o recorrente teria informado que o pedido foi feito pelo proprietário do imóvel.

De acordo com o art. 14, §3º, do CDC, cabe ao fornecedor provar a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, ou, ainda, que o defeito inexistiu. Conforme bem definido pelo juízo de origem,
"Entendo ser ônus da requerida a comprovação do pedido de ligação de energia, ônus do qual não se desincumbiu.".

Em outras palavras, a pessoa que habita a residência e usufrui do consumo de energia elétrica é quem deve ser responsabilizada pelas faturas dali decorrentes, sendo direito de quem está sendo injustamente cobrado requerer a transferência da titularidade e dos débitos daí decorrentes.

Com efeito, tenho que o recorrente não apresentou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida. Conforme decidido em sentença:

"Não há nos autos nenhuma comprovação de que a nova ligação tenha sido solicitada pela parte autora, não tendo sido apresentado pela requerida nenhum documento neste sentido.

Diante disso entendo por reconhecer a nulidade da dívida, uma vez que não há comprovação da responsabilidade da autora, ônus que como dito competida a parte requerida.

Convém registrar, com fundamento no art. 14, §3º, do CDC, que cabe ao fornecedor provar a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, ou, ainda, que o defeito inexistiu. Aquela culpa, todavia, não pode se basear em mera presunção, destituída de elementos cabais que a corroborem, sob pena de inverter-se a hierarquia axiológica da Lei no 8.078/90, que privilegia a defesa do consumidor hipossuficiente em juízo."

Assim sendo, entendo que as alegações da EDP não foram suficientes para afastar a veracidade da tese autoral de que não seria a responsável pelo pedido para religar o relógio, o que gerou a contestada dívida, de modo que é devida a declaração de nulidade do débito da forma como realizada pelo Juízo sentenciante.

Tal situação indica que a concessionária não se desincumbiu de seu ônus comprobatório, para atestar a regularidade do débito e da respectiva cobrança. Evidente, portanto, a prática abusiva praticada pelo recorrente, sendo necessária a manutenção da r. sentença do juízo de primeiro grau.

Quanto os prejuízos extrapatrimoniais discutidos neste feito foram devidamente identificados, uma vez que
“a queixa autoral não se escuda unicamente no inadimplemento, mas na inércia prolongada da Requerida em promover a solução do impasse, não obstante as queixas reiteradas do consumidor."
.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$4.000,00 (quatro mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, entendo que já estava em vigor quando da prolação da sentença a Lei nº 14.905/24, que modificou o artigo 406 do Código Civil, devendo ser aplicada a correção monetária pelo IPCA e o juros pela SELIC deduzido o IPCA, desde o arbitramento.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, somente alterando a r. sentença quanto a forma de se aplicar a correção monetária e o juros. Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do provimento parcial do recurso.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)